Tribunal: TJMT
Processo: 1010442-88.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010442-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), JULIO GUILHERME TACCA - CPF: 045.265.421-13 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS TACCA - CPF: 024.791.471-18 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADAIL FARINA registrado(a) civilmente como ADAIL FARINA - CPF: 093.665.639-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADAIL FARINA registrado(a) civilmente como ADAIL FARINA - CPF: 093.665.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA NATALINA DA SILVA - CPF: 916.821.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADAIL FARINA (EMBARGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADAIL FARINA registrado(a) civilmente como ADAIL FARINA - CPF: 093.665.639-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DELARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: JULIO GUILHERME TACCA, ANDRE LUIS TACCA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ADAIL FARINA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL E MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – INVENTARIANTE MANIFESTA DESINTERESSE NA RENOVAÇÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE
–

OMISSÃO– NÃO VERIFICADA
–

NITIDA TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
JULIO GUILHERME TACCA e
ANDRE LUIS TACCA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1010442-88.2024.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e
manteve inalterada a
decisão agravada que
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
em que se buscava
a imediata prorrogação/continuidade do contrato de arrendamento firmado entre as partes sobre a área total ou, subsidiariamente, sobre área parcial do imóvel até a conclusão do inventário e partilha do bem
.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão
sobre os seguintes pontos:

Sobre o pedido de reconhecimento de proibição ou impossibilidade de uso/gozo do bem imóvel que compõe o monte a partilhar, por um único dos herdeiros com a expressa e manifesta discordância de todos os demais herdeiros;

Omissão sobre o pedido subsidiário para a manutenção dos embargantes na posse de 250,00 hectares representados pela aquisição onerosa dos quinhões hereditários.

Afirma a necessidade de prequestionamento dos artigos
618 e 619, do Código de Processo Civil; e artigos 1.314, 1.321, 1.325 (§§ 1 e 2º), 1.784, 1.791 e parágra
fo único, todos do Código Civil, com a intenção de manejo de recursos para tribunais superiores.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para
dar provimento ao recurso
e revogar a decisão de primeiro grau
.

Por sua vez, o Embargado
apresentou contrarrazões
em
ID.
224887174
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: JULIO GUILHERME TACCA, ANDRE LUIS TACCA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ADAIL FARINA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
JULIO GUILHERME TACCA e
ANDRE LUIS TACCA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1010442-88.2024.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e
manteve inalterada a decisão agravada que
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
em que se buscava
a imediata prorrogação/continuidade do contrato de arrendamento firmado entre as partes sobre a área total ou, subsidiariamente, sobre área parcial do imóvel até a conclusão do inventário e partilha do bem
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto restou assim proferido:

“
[...]
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
JULIO GUILHERME TACCA E ANDRE LUIS TACCA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 152201981 –
autos de origem PJE Nº 1000443-78.2024.8.11.0108
) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a imediata prorrogação/continuidade do contrato de arrendamento firmado entre as partes sobre a área total ou, subsidiariamente, sobre área parcial do imóvel até a conclusão do inventário e partilha do bem.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que a administração pela inventariante deve estar vinculada ao bem do acervo patrimonial do espólio, neste caso configurado com a prorrogação do arrendamento, pelo qual, inclusive, os filhos do
de cujus
manifestam interesse na renovação.

Relata que os requisitos do art. 300 estão preenchidos para o deferimento da tutela, qual seja, a probabilidade do direito consubstanciada na verossimilhança das afirmações articuladas, e o perigo na demora no fato de o contrato de arrendamento ter previsão de encerramento em setembro do corrente ano e há necessidade de preparo de terra logo após a colheita dos grãos de milho em dois meses para novo plantio.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela que visava a imediata prorrogação/continuidade do contrato de arrendamento firmado entre as partes sobre a área total ou, subsidiariamente, sobre área parcial do imóvel até a conclusão do inventário e partilha do bem.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“
[...]“
Conforme se verifica, apesar cada herdeiro, desde o falecimento do ex-proprietário, possuir parte ideal da propriedade, cabe ao inventariante administrar os bens do espólio.

Destarte, no presente caso, entendo que a parte autora não logrou demonstrar, ao menos nesse momento processual, os requisitos para a concessão do provimento liminar, pois não se faz presente o grau mínimo de certeza necessário para o deferimento.

Isso porque a documentação carreada aos autos não conduz ao deferimento da medida pleiteada, uma vez que a princípio os herdeiros não possuem poder nem mesmo para realizar um contrato de arrendamento.

Sendo que, pelo que consta, a inventariante notificou em tempo sobre a retomada da área rural para utilização pessoal, conforme os preceitos legais.

Ademais, quanto ao fato de os demais herdeiros terem realizado escrituras públicas de cessão de direitos hereditários, a transferência da propriedade só se realizará com a resolução da ação de inventário.

Ou seja, salvo melhor juízo, estamos a tratar de um todo indivisível, em que os herdeiros venderam sua parte ideal, todavia, o quinhão ainda não foi delimitado, o que inviabiliza, por ora, a concessão da tutela pretendida.

Na mesma toada, cabe a inventariante a administração dos bens do espólio, sendo que qualquer fraude, erro ou omissão – conforme alegado nessa ação - poderá ser discutido pelos meios cabíveis.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Apesar de reconhecer indícios de periculum in mora no presente caso, não vislumbro presente satisfatoriamente o fumus boni iuris, pelos fatos e fundamentos acima expostos.

Com estas considerações e fundamentos, sendo o conjunto probatório até então produzido insuscetível de demonstrar satisfatoriamente o direito a prorrogação do contrato de arrendamento,
INDEFIRO
a tutela de urgência. [...]”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Malgrado a Agravante afirmar que comprova, de plano, o seu direito, bem como demonstração do perigo da demora, não é o que se verifica.

No caso em exame, afirma que é imprescindível a necessidade do deferimento da antecipação da tutela para viabilizar a implementação da lavoura.

Declara que formalizou contrato de arrendamento da área de 530,00ha (quinhentas e trinta hectares) do aludido imóvel, para o desempenho da atividade de agricultura pelo período de 6 (seis) anos (de 01/10/2018 a 30/09/2024), que, na oportunidade foi assinado pela então inventariante, conforme contrato juntado em ID. 149248275 do processo originário n. 1000443-78.2024.8.11.0108.

Reverbera que, malgrado o desinteresse da inventariante em realizar a prorrogação do contrato de arrendamento, todos os demais herdeiros manifestam interesse em prorrogar e que tal medida servirá para preservar o acervo patrimonial do espólio até o término do processo de inventário.

De análise, verifica-se que, de fato, não se evidencia, com precisão o direito invocado, assim como visualizado pela decisão agravada.

Isso porque, ao contrário do que afirma, os artigos indicados possuem relação direta com o direito analisado, conquanto
demonstram
que cabe ao inventariante a administração da herança como um todo indivisível até que se conclua a partilha.

Tal fato é de conhecimento do agravante uma vez que o processo de inventário data de 2015, enquanto o contrato de arrendamento se iniciou em 2018 sob a administração da inventariante, ora agravada.

Além disso, possíveis nulidades ou ilegalidades praticadas pelo Inventariante devem ser invocados pelos meios próprios.

Portanto, até segunda ordem e, por inteligência do art. 1991 do CC, caberá ao inventariante exercer a administração da herança durante o processo de inventário, de modo que, inobstante a alegação de manifesta vontade contrária pelos demais herdeiros, no cenário em que se encontra não possuem força decisória para renovar o contrato de arrendamento.

Sob esse contexto, ao menos na esfera de cognição sumaríssima, tem-se que andou bem o juízo de origem, uma vez que não se encontra evidenciada, de plano, a probabilidade do direito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida em primeiro grau, mormente diante da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
,
de modo que a decisão agravada se apresenta de forma acertada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

É como voto.

“

[...]

OMISSÕES

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão
s
obre o pedido de reconhecimento de proibição ou impossibilidade de uso/gozo do bem imóvel que compõe o monte a partilhar, por um único dos herdeiros com a expressa e manifesta discordância de todos os demais herdeiros
.

Afirma, ainda, que houve o
missão sobre o pedido subsidiário para a manutenção dos embargantes na posse de 250,00 hectares representados pela aquisição onerosa dos quinhões hereditários.

Analisando os autos,
não se verifica as mencionadas omissões.

Sobre a administração dos bens por um dos herdeiros, há de se destacar inicialmente que não se trata de um pedido incluído na inicial do agravo, mas
sim
mais um de seus argumentos que foi
regularmente
enfrentado.

O acórdão é claro ao dispor que
que cabe ao inventariante a administração da herança como um todo indivisível até que se conclua a partilha.

De igual modo, restou disciplinado que
até segunda ordem e, por inteligência do art. 1991 do CC, caberá ao inventariante exercer a administração da herança durante o processo de inventário, de modo que, inobstante a alegação de manifesta vontade contrária pelos demais herdeiros, no cenário em que se encontra não possuem força decisória para renovar o contrato de arrendamento.

Com isso, não ficou demonstrado de plano, ao menos nesta seara de cognição não exauriente da ação de primeiro grau, a probabilidade do direito, requisito indispensável para o deferimento do pedido de tutela pretendido.

De igual modo fica prejudicado o deferimento para a prorrogação do contrato de arrendamento, seja de sua área total (530,00 hectares) ou parcial (250,00 hectares).

Como se não bastasse, há de se verificar que o pedido principal da ação na origem é
prorrogar o contrato de arrendamento sobra a área total de 530,00 hectares ou, subsidiariamente, a manutenção de posse parcial da área no montante de 250,00 hectares, que constitui o mesmo pedido de tutela que foi indeferido.

É certo que o seu pedido de tutela possui caráter eminentemente satisfativo, ou seja, o deferimento do pedido de tutela exaure o mérito da ação, o que é vedado pela jurisprudência deste tribunal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENSÃO POR MORTE – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DATUTELANÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTERSATISFATIVO– VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1.º, § 3.º, DA LEI N.º 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, atutelade urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação.

2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação datutelapretendida, mormente quando a medida liminar tem nítido carátersatisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão demérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, §3.º, do CPC e do artigo 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/92.

(N.U 1025049-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Dito isso, a decisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC capaz de provocar o acolhimento deste recurso.

PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim de prequestionamento
,
baseando-se na
necessidade do
debater

os
dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores
.

Os dispositivos apontados são os seguintes:
artigos 618 e 619, do Código de Processo Civil; e artigos 1.314, 1.321, 1.325 (§§ 1 e 2º), 1.784, 1.791 e parágrafo único, todos do Código Civil.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a
dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024